Tribunal: STF
Processo: RE 148095
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA -
VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de
polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha
altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de
regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira
condição do mandado de segurança, que é a existência de direito
líquido e certo.